Tribunal: TJPA
Processo: 0827001-86.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0827001-86.2025.8.14.0000

AUTOR: ELAINE MARIA SILVA SANTOS

REU: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA N. 0827001-86.2025.814.0000

AGRAVANTE: ELAINE MARIA SILVA SANTOS

ADVOGADO: CLEUTON DA SILVA BARROS – OAB/PA N. 17.789

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

PROCURADOR MUNICIPAL: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM SUPOSTA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART. 966, V E VIII, CPC). ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão da 1ª Turma de Direito Público que reformou sentença favorável ao pagamento de diferenças remuneratórias pleiteadas por Agente Comunitário de Saúde;

2.

A agravante sustentou a ocorrência de manifesta violação à norma jurídica e erro de fato, alegando que o acórdão rescindendo teria incorrido em julgamento extra petita e decisão surpresa ao tratar de incentivo financeiro adicional previsto em Portaria do Ministério da Saúde, matéria que não integraria o objeto da demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes as hipóteses excepcionais previstas nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, aptas a justificar o ajuizamento da ação rescisória, bem como se houve julgamento
extra petita
, decisão surpresa ou erro de fato no acórdão rescindendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A ação rescisória possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito de decisão transitada em julgado;

5.
A análise dos autos originários demonstra que o acórdão rescindendo apreciou expressamente a natureza jurídica das verbas pleiteadas, concluindo pela impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de incentivo financeiro instituído por Portaria do Ministério da Saúde, sob pena de afronta ao art. 37, X, da CF;

6.

Não configurada violação manifesta de norma jurídica, porquanto o acórdão rescindendo apresentou fundamentação adequada, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, inexistindo desrespeito evidente ao ordenamento jurídico;

7.

Inexistente erro de fato, uma vez que a matéria apontada pela agravante foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial expresso no julgamento rescindendo, circunstância que afasta a incidência do art. 966, VIII e §1º, do CPC;

8.

As alegações de julgamento
extra petita
, decisão surpresa e equívoco na interpretação dos fatos revelam mero inconformismo com a solução adotada pelo órgão julgador, configurando tentativa de reexame do mérito da causa, providência incompatível com a natureza excepcional da ação rescisória;

9.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada e acobertada pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

10.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito de decisão transitada em julgado, sendo incabível quando a alegada violação normativa ou erro de fato decorre de mera discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo acórdão rescindendo, especialmente quando a matéria foi objeto de controvérsia e pronunciamento judicial expresso
.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 966, incisos V e VIII, e §1º, do CPC; art. 1.021, §2º, do CPC; art. 37, X, da CF.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ação Rescisória nº 0800706-80.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgamento em 25/06/2024; TJPA, Ação Rescisória nº 0809967-06.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgamento em 30/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELAINE MARIA SILVA SANTOS, contra a decisão monocrática (Id. 32337967) que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória ajuizada pela agravante em que pretende rescindir o Acórdão de Id. 123020023, da 1ª Turma de Direito Público sob relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, nos autos da Apelação Cível n. 0800509-18.2020.8.14.0005, reformou a sentença de origem sob o entendimento de necessidade de lei específica para a instituição de verba remuneratória a servidores e impossibilidade de condenação do Município réu ao pagamento de incentivo financeiro instituído por Portaria do

Ministério da Saúde, sob pena de violação ao art. 37, X da CF/88 (Id. 32234911).

Alegou a agravante, em suas razões recursais (Id. 33620422), o cabimento da ação rescisória diante da ocorrência de manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC) e erro de fato (art. 966, VIII, CPC) no acórdão rescindendo, que, ao reformar sentença favorável ao pagamento de diferenças do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, teria incorrido em julgamento
extra petita
e decisão surpresa, ao tratar de “incentivo financeiro adicional” previsto em Portaria do Ministério da Saúde, matéria que não integrava o objeto da ação originária.

Alegou, ainda, a ocorrência de que houve erro de fato, sob o fundamento de que o acórdão rescindendo teria partido da premissa equivocada de que a demanda versava sobre incentivo financeiro, quando, em verdade, tratava exclusivamente do piso salarial nacional da categoria.

Aduziu, por fim, que a extinção prematura da ação rescisória violou o acesso à justiça, requerendo o regular processamento do feito e a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão rescindendo.

Contrarrazões não apresentadas (Id. 3523508).

No Id. 36384016, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

O MP absteve-se de manifestar-se nos autos, ante a falta de interesse público que a justificasse (Id. 36832031).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada, e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia se cinge ao cabimento da ação rescisória com fundamento nos arts. 966, V e VIII do CPC; alegação de julgamento
extra petita
na ação rescindenda; alegação de extinção prematura da ação com pedido de regular processamento do feito e concessão de tutela provisória para suspensão os efeitos do acórdão rescindendo.

Não assiste razão à parte agravante.

Consabido que a Ação Rescisória é cabível somente nas hipóteses constantes dos incisos do art. 966 do CPC.

A parte agravante ao sustentar erro de fato e violação manifesta de norma jurídica, apontou suposto julgamento
extra petita
e decisão surpresa ao argumento de que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada quanto ao conteúdo da condenação, tomando como inexistente fato efetivamente ocorrido ao deslocar de forma indevida o objeto da controvérsia e tratar a condenação como “
incentivo financeiro adicional
”, previsto em portarias do Ministério da Saúde, matéria que, segundo afirmou, não foi deduzida na inicial tampouco apreciada na sentença.

Em consulta ao processo originário, de n. 0800509-18.2020.8.14.0005, constato que a parte autora da presente ação rescisória, autora naqueles autos, ajuizou ação em 21/02/2020, aduzindo, em síntese, ser Agente Comunitário de Saúde e ter recebido abaixo do piso salarial da categoria no período de 01/01/2015 a 31/12/2018, requerendo o pagamento de R$ 12.059,13 (doze mil e cinquenta e nove reais e treze centavos), corrigido até o ajuizamento da ação.

Foi indeferida a tutela antecipada (Id. 16283215 - processo n. 0800509-18.2020.8.14.0005); o Município de Altamira foi citado e ofereceu contestação (Id. 18479439 - processo n. 0800509-18.2020.8.14.0005) e a autora réplica (Id. 25587451 - processo n. 0800509-18.2020.8.14.0005), sobrevindo, em 18/07/2023, após a instrução processual, sentença de procedência da ação com a condenação do réu ao pagamento da diferença dos valores retroativos não adimplidos a título do piso nacional da categoria (R$ 1.014,00), entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018, observada a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação, cada parcela, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela era devida e acrescida de juros de mora, contatos a partir da citação, observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (Id. 95743378 - processo n. 0800509-18.2020.8.14.0005).

O Município de Altamira apresentou Apelação (Id. 100268163 - processo n. 0800509-18.2020.8.14.0005); os autores não apresentaram contrarrazões (Id. 104193220 - processo n. 0800509-18.2020.8.14.0005), tendo os autos sido encaminhados ao Juízo de 2° Grau, sob relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que recebeu o recurso no duplo efeito e determinou remessa dos autos ao MP (Id. 123020018 - processo n. 0800509-18.2020.8.14.0005), que se absteve em se intervir nos autos ante a falta de interesse que a justifique (Id. 123020020 - processo n. 0800509-18.2020.8.14.0005).

No Acórdão rescindendo, a 1ª Turma de Direito Público conheceu e deu provimento ao recurso manejado pelo Município réu, sob o entendimento de necessidade de lei específica para a instituição de verba remuneratória a servidores e impossibilidade de condenação do Município réu ao pagamento de incentivo financeiro instituído por Portaria do Ministério da Saúde, sob pena de violação ao art. 37, X da CF/88, tendo sido certificado o trânsito em julgado do recurso em 12/08/2024 (Id. 123020028 - processo n. 0800509-18.2020.8.14.0005) com baixa dos autos e arquivamento definitivo em 20/05/2025 pelo Juízo de origem.

Observo que não foi interposto recurso contra o Acórdão rescindendo e que sua fundamentação aponta com clareza os dispositivos em que se fundamenta, apresentado fundamentação suficiente, ao firmar entendimento de que as diferenças pleiteadas decorrem de incentivo financeiro destinado à promoção e incremento de atividades relacionadas à área de saúde do Município (Portaria n. 1.250/2002), razão pela qual, inexistiria qualquer vinculação a eventual adicional remuneratório aos Agentes Comunitários de Saúde, sob pena de violação ao art. 37, X da CF/88, estando em observância ao art. 341 do CPC, e, por consequência, não cabe o ajuizamento da Ação Rescisória com base no art. 966, V do CPC, ante a ausência de manifesta violação de norma jurídica.

Sobre o tema:

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DANOS MORAIS.ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFASTADA. ACÓRDÃO QUE APLICA A JURISPRUDÊNCIA NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1 . Autor alega que o acórdão da 2ª Turma de Direito Público violou manifestamente norma jurídica, eis que teria afrontado as normas insculpidas nos arts. 186, do art. 927, ambos do CC e art. 37, § 6º da CF, ao reconhecer que a abordagem policial teria ocorrido em estrito cumprimento do dever legal . 2. O acórdão rescindendo é claro no sentido de que as provas carreadas aos autos dão conta que, durante o desenvolvimento da citada operação policial, o autor navegava em embarcações juntamente com outros indivíduos e, quando abordados por embarcação da Polícia Militar, iniciou-se troca de tiros entre os agentes de segurança e os suspeitos, vindo um dos projéteis a atingir o requerente em seu braço esquerdo. 3.
Não há violação à norma jurídica quando o acórdão considera inexistente o ato ilícito do Poder Público, fazendo a razoável e proporcional valoração das provas . 4. A ação rescisória não se presta à rediscussão da matéria de mérito da ação de cognição. 5. Ação rescisória que se julga improcedente
. À unanimidade.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08007068020238140000 21221455, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Público) - Grifei

A parte agravante também aduziu que a sentença se fundamentou em erro de fato. Todavia, consta do Acórdão rescindendo a distinção entre piso salarial nacional e incentivos financeiros vinculados a repasses federais, integrando o cerne da controvérsia apreciada no julgamento rescindendo. Inexiste, portanto, qualquer equívoco perceptivo sobre fato incontroverso, tampouco julgamento
extra petita
ou decisão surpresa, mas sim juízo valorativo próprio da atividade jurisdicional, insuscetível de revisão pela via excepcional da ação rescisória.

Ainda que a parte agravante sustente interpretação diversa da adotada no acórdão impugnado, tal circunstância não caracteriza erro de fato, mas tentativa de rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado, providência incompatível com a natureza da ação rescisória, que não se presta a funcionar como sucedâneo recursal.

Sobre o tema:

AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, INCISO VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE APLICOU A PENALIDADE DE DEMISSÃO DO CARGO DE PRETORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO .
HIPÓTESE DO ARTIGO 966, § 1º DO CPC NÃO EVIDENCIADA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO QUANTO A AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO . TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA DE FATO JÁ DEBATIDA E TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE . 1. O erro de fato estará caracterizado quando “a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”, consoante o disposto no art. 966, § 1º, CPC. 2 . De acordo com a orientação do Colendo STJ, para a viabilidade da ação rescisória fundamentada em erro de fato, é necessário “que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele
”. 3. No caso dos autos, verifica-se que a pretensão da autora se funda na alegação de erro de fato (art. 966, VIII e § 1º, CPC), arguindo cerceamento do direito de defesa, entretanto a decisão rescindenda manifestou-se expressamente no sentido de regularidade no processo administrativo disciplinar instaurado, com fundamento na observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no feito administrativo, portanto, conclui-se pela inadequação da via eleita, pois o erro de fato não resta demonstrado ou caracterizado . 4. Assim, considerando que a questão suscitada relativa ao cerceamento do direito de defesa foi analisada de forma integral na decisão rescindenda, denota-se que a pretensão da autora consiste em rediscutir a matéria que fora decidida e transitada em julgado na ação originária, sendo vedada a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal tendente a rediscutir matéria já analisada pelo órgão de origem. 5. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE . À UNANIMIDADE.
(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08099670620228140000 19522704, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/04/2024, Seção de Direito Público) – Grifei

Por fim, observo que a Acórdão rescindendo se fundamenta em jurisprudência dominante na Corte, conforme decidido nas Ações n. 0800425-43.2020.8.14.0061, 0806042-27.2022.8.14.0024, 0008240-46.2018.8.14.0045, 0008263-89.2018.8.14.0045, 0801031-37.2021.8.14.0061, 0801049-58.2021.8.14.0061, 0005224-65.2018.8.14.0116, dentre outros, o que afasta a possibilidade de procedência da ação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026